Tribunal: TJMT
Processo: 1026817-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026817-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAIANE FERREIRA GOMES - CPF: 057.496.571-83 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1026817-07.2025.811.0041

APELANTE: RAIANE FERREIRA GOMES

APELADO: BANCO C6 S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por RAIANE FERREIRA GOMES contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, ao julgar procedente a Ação de Exibição de Documentos movida em face do BANCO C6 S/A, determinou a entrega dos documentos pleiteados, mas deixou de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. A apelante sustenta a existência de pretensão resistida, em razão de reiteradas tentativas extrajudiciais frustradas de obtenção dos documentos, e requer a reforma da sentença para condenar o apelado aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pelo réu somente com a contestação configura resistência à pretensão inicial, autorizando a condenação em honorários advocatícios e custas processuais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu apresenta os documentos requeridos na inicial no momento da contestação, não havendo prova de recusa ou resistência anterior que configure litigiosidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a ausência de resistência à pretensão inicial afasta a imposição de ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

A finalidade da ação de exibição de documentos é suprida com a entrega espontânea dos documentos após a citação, o que impede a caracterização de sucumbência da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação dos documentos requeridos em ação de exibição no momento da contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de pretensão resistida.

Inexistente a resistência, não se impõe à parte ré o pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, em respeito ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Não há.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 452610/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.05.2014; TJMT, Apelação Cível n. 1003031-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026817-07.2025.811.0041

APELANTE: RAIANE FERREIRA GOMES

APELADO: BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAIANE FERREIRA GOMES
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em face do
BANCO C6 S/A
, determinando a entrega dos documentos requeridos, sem, contudo, condenar o demandado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve manifesta pretensão resistida, uma vez que, antes do ajuizamento da demanda, procedeu a reiteradas tentativas de obter os documentos diretamente junto ao banco, sem êxito.

Aduz que a posterior apresentação dos documentos com a contestação não tem o condão de afastar a sucumbência, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (id. 302027898), o apelado requer o desprovimento do recurso.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 304835398.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto a Apelante se insurge contra parte da sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela Recorrente, reconhecendo não haver resistência do Banco, já quer apresentou os documentos pleiteados na inicial deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos verifica-se que quando da apresentação da peça de defesa o Banco carreou aos autos cópia dos documentos pleiteados (id’s 302027888, 302027889 e 302027890), não havendo recusa em fornecer referidos documentos.

Dessa forma considerando que houve a apresentação dos documentos em questão, não há falar em condenação ao pagamento de honorários conforme entendimento jurisprudencial predominante acerca da questão, inclusive do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consignado pelo acórdão recorrido
a ausência de pretensão resistida do agravado, a ele não compete arcar com os ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.
Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 452610 MS 2013/0413231-7, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2014)

Assim também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes. 3. Recurso desprovido. (N.U 1003031-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)”

Dessa forma, tendo o Banco, quando devidamente citado, apresentado os documentos impugnados por ocasião da apresentação da defesa, deve-se considerar inexistente resistência à pretensão formulada na inicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025